Tribunal: TJSP
Processo: 0007490-78.2011.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO. – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do CC, artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do CDC. – Autora, vítima de dois acidentes, no curso de transporte em coletivo de propriedade da ré. Responsabilidade de indenizar bem reconhecida. Danos materiais. Pensão vitalícia estabelecida em

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO. – Responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 734 do CC, artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do CDC. – Autora, vítima de dois acidentes, no curso de transporte em coletivo de propriedade da ré. Responsabilidade de indenizar bem reconhecida. Danos materiais. Pensão vitalícia estabelecida em 1 salário mínimo, devida em razão do quadro de incapacidade total e permanente aferido em laudos médicos. Danos morais e estéticos reconhecidos. Indenização total ora majorada ao total de R$ 50.000,00. Valor adequado, compatível e proporcional – Ação julgada parcialmente procedente.

APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO. Lide secundária de regresso. Companhia Mutual em liquidação extrajudicial. A incidência de juros de mora deve ser suspensa pelo fato de a companhia de seguros apelante se encontrar em liquidação extrajudicial, conforme expressa previsão legal contida na legislação de regência. Ausência de resistência torna indevidos os honorários advocatícios.

- Recurso da autora provido em parte.
- Recurso da denunciada provido em parte.
- Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007490-78.2011.8.26.0005,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado VIP TRANSPORTES URBANO LTDA, é apelado/apelante
COMPANHIA MUTAL DE SEGUROS e Apelado MARIA VIANA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos
recursos da autora e da denunciada; e negaram provimento ao recurso da ré. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E ROBERTO
MAC CRACKEN.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
APELAÇÃO No 0007490-78.2011.8.26.0005 – VOTO No 25.965
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: VIP TRANSPORTES
URBANOS LTDA.; COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL); MARIA VIANA DA SILVA
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SÃO MIGUEL PAULISTA
MM. JUIZ DE DIREITO: MICHEL CHAKUR FARAH
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO DE
PASSAGEIRO. Responsabilidade objetiva do transportador, nos
termos do artigo 734 do CC, artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
artigos 2o e 3o do CDC. Autora, vítima de dois acidentes, no curso
de transporte em coletivo de propriedade da ré. Responsabilidade
de indenizar bem reconhecida. Danos materiais. Pensão vitalícia
estabelecida em 1 salário mínimo, devida em razão do quadro de
incapacidade total e permanente aferido em laudos médicos. Danos
morais e estéticos reconhecidos. Indenização total ora
majorada ao total de R$ 50.000,00. Valor adequado, compatível e
proporcional Ação julgada parcialmente procedente.
APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO DE
PASSAGEIRO. Lide secundária de regresso. Companhia Mutual
em liquidação extrajudicial. A incidência de juros de mora deve ser
suspensa pelo fato de a companhia de seguros apelante se encontrar
em liquidação extrajudicial, conforme expressa previsão legal contida
na legislação de regência. Ausência de resistência torna indevidos
os honorários advocatícios.
- Recurso da autora provido em parte.
- Recurso da denunciada provido em parte.
- Recurso da ré desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
1) Trata-se de ação de reparação de danos
materiais, morais e estéticos -- julgada parcialmente procedente pela
r.sentença de fls. 673/6800 -- ajuizada por Maria Viana da Silva em
face de VIP Transportes Urbanos Ltda e da litisdenunciada Companhia
Mutual de Seguros,
Irresignada, a transportadora interpôs recurso
pleiteando a reforma da r.Sentença para o julgamento da
improcedência da ação, ou, em caráter alternativo, a mitigação do
quantum indenizatório e exclusão do pensionato, com a consequente
inversão do julgado.
A litisdenunciada Companhia Mutual de
Seguros, recorre, diligenciando a reforma da r.Sentença, ventilando a
culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que ensejaria a
improcedência do pedido ou a redução dos valores condenatórios e a
modificação da incidência da correção monetária e dos juros
moratórios, além da suspensão do feito dada a superveniência de sua
liquidação extrajudicial.
Apela, também, a autora requerendo a
majoração dos danos morais e do pensionato e a condenação aos danos
estéticos, com a implicação dos consectários de estilo.
Recebidos
os
recursos,
vieram
as
contrarrazões fls. 752/754, 758/768 e 769/781).
Em diligência (fls. 793/796), foi determinado
o complemento do recolhimento das custas do preparo, bem como o
retorno dos autos à origem para o julgamento de embargos de
declaração opostos pela autora a fls. 683/685.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
Desta feita, os aclaratórios foram acolhidos
em parte, para impor à ré a obrigação de constituir capital que garanta
o pagamento da dívida e para rejeitar o pedido de pensão por
incapacidade para o exercício de atividade profissional, ficando claro
que o pedido reparatório de dano estético foi rejeitado.
Sobreveio tempestivo aditamento às razões
recursais, pela ré, que discorda da obrigação de constituir capital em
garantia do cumprimento da obrigação, porque bastará que a autora
seja inscrita em sua folha de pagamento (fls. 809/814).
A autora, intimada, nada falou a respeito do
aditamento, conforme certificado a fls. 818.
Cumpridas as diligências, os autos subiram à
Corte para julgamento dos recursos.
É o relatório.
2) Admito os recursos, uma vez reconhecida
a regularidade formal, porquanto são tempestivos, o da ré está
preparado, sendo isentos de preparo o da autora e o da Seguradora
denunciada, atendidos, quanto ao mais, os requisitos do art. 1.010 do
CPC.
3) Trata-se de apurar a responsabilidade civil
decorrente de dois acidentes de veículos envolvendo coletivo de
propriedade da ré VIP TRANSPORTES, ocorridos durante o trajeto do
contrato de transporte de passageiros. Segundo a petição inicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
autora foi vítima de dois acidentes, o primeiro ocorrido em 23 de
setembro de 2008 e o outro, em 17 de maio de 2009, ambos durante o
trajeto do transporte de passageiros que estava sendo realizado por um
dos coletivos de propriedade da ré, conduzido pelo prepostos Jailson
Ramos da Silva e Francisco Eduardo Estevam. Conforme a descrição
contida na petição inicial, o primeiro acidente ocorreu no momento em
que a autora estava desembarcando do coletivo e o motorista, de forma
açodada, fechou a porta, provocando a queda. No segundo evento,
imputa-se a adoção de marcha abrupta na condução do coletivo como
causa da queda no interior do ônibus. De ambos os eventos, resultaram
lesões à integridade física com comprometimento da capacidade de
trabalho, bem como danos morais e estéticos.
Após produção de prova oral e pericial
médica, a ação foi julgada parcialmente procedente e a ré foi
condenada a pagar pensão mensal de um salário mínimo e danos
morais arbitrados no valor de R$ 30.000,00, acolhida, ainda, a lide
secundária nos limites da apólice.
Como é cediço, a responsabilidade do
transportador de pessoas é objetiva, nos termos do artigo 734 do
Código Civil:
“O transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força
maior,
sendo
nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
No
caso
de
transporte
coletivo
de
passageiros, cabe o registro de que as pessoas jurídicas de direito
privado que exercem atividade privativa do Estado por meio de
concessão, equiparam-se para fins de responsabilização, às pessoas
jurídicas de direito público, incidindo, no caso, o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadora de serviços públicos, responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
Vale, ainda, explicitar, que também são
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigos
2o e 3o, § 2o).
A respeito do tema, o Des. RUI STOCO em
sua consagrada obra “Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e
Jurisprudência”, 7a edição, RT, pág. 428, leciona
(...). Embora o sistema brasileiro de transporte coletivo de
passageiros esteja privatizado, essas pessoas jurídicas de direito
privado exercem atividade privativa do Estado e, nos termos do art.
37, § 6o, da CF, equiparam-se, para efeito de responsabilização, às
pessoas jurídicas de direito público.
Sua responsabilidade, como temos afirmado reiteradamente, está
sustentada na teoria do risco administrativo e, portanto, é objetiva,
independendo da verificação de culpa, como de resto ocorre com
toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado, exercendo
atividade do Estado, mediante autorização, permissão ou concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
Também o disposto no art. 734 do CC leva a essa mesma
conclusão ao dispor que “o transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens”, sem qualquer
alusão ao elemento culpa.
A responsabilidade objetiva do transportador somente será
elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima.
Caso o passageiro tenha concorrido para eclosão do evento,
embora não se possa mais falar em culpa do transportador, o
quantum a indenização deverá ser proporcionalmente abatido, não
sendo técnico falar em “concorrência de culpas”, pois a culpa da
empresa não mais é considerada, ou seja, é irrelevante para efeito de
responsabilização.
(...).
Em resumo, o transporte rodoviário passa a ser informado pela
Constituição Federal, o Código Civil, cujas disposições têm
prevalência sobre a legislação especial paralela e, por analogia, pelo
Dec. 2.681/12.
A jurisprudência não discrepa deste
entendimento:
“No transporte rodoviário de passageiros, a responsabilidade da
transportadora por acidente de trânsito não é elidida nem mesmo por
culpa de terceiro, contra o qual terá apenas ação regressiva pelo que
pagar em decorrência da condenação, nos termos da Súmula 187 do
STF” (1o TAC/SP, 11a Câmara Férias julho/1999, Apelação no
862.521-6, Rel. ANTONIO MARSON, julgado em 09 de agosto
de 1999).
“Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de
transporte terrestre de passageiros. Agravo retido Agravo retido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
reiterado em apelação Recurso não conhecido (art. 523, §1o do
CPC). Ação de indenização por danos morais Queda de passageiro
em ônibus operado pela requerida Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público de transporte coletivo fundada na
teoria do risco (art. 37, §6o, CF, arts. 14 e 22, CDC e art. 734, CC)
Contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a
chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o
direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao
local de destino Transportadora não produziu prova no sentido da
exclusão de sua responsabilidade Inexistência de culpa exclusiva da
vítima e fato exclusivo de terceiro aptos a afastar a responsabilidade
da concessionária - Dano moral presumível (damnum in re ipsa), em
razão do sofrimento da vítima pelo próprio acidente Sentença
mantida Recurso da ré negado. Danos morais Indenização arbitrada
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida Recursos negados. Correção
monetária Dano moral Atualização monetária do valor da
indenização por dano moral deve fluir da data do arbitramento
Súmula 362 do STJ Sentença mantida Recurso do autor negado.
Juros de mora Dano moral Tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros de mora incidem da citação Jurisprudência do
STJ Sentença mantida Recursos negados. Indenização pelo não
cumprimento do contrato de transporte Descabimento Indenização
se mede pela extensão do dano Ausência de comprovação do
prejuízo material alegado Sentença mantida Recurso do autor
negado. Sucumbência Acolhimento parcial do pedido inicial implica
a repartição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 82,
§§2o e 14 e 86 do CPC/2015 Sentença reformada Recurso da ré
provido. Recurso da ré provido em parte, negado o recurso adesivo
do autor.” (TJSP; Apelação 1009689-63.2014.8.26.0001, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO
GIAQUINTO, julgado em 18 de outubro de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
No caso dos autos, conforme pontuou o
Magistrado:
O primeiro acidente ocorreu em 23 de setembro de 2008, foi
testemunhado por Aparecida Buriola (fls. 597), que, sem deixar
dúvida, razoável, disse que viu o momento em que a vítima estava
caída na calçada e que a saia dela estava presa entre as portas do
ônibus, donde se conclui que o veículo partiu sem que a autora
tivesse desembarcado por completo e com segurança.
O segundo acidente, por sua vez, ocorrido em 17 de maio de
2009, aconteceu dentro do ônibus da ré, enquanto este estava em
movimento. É sabido que a responsabilidade da ré é objetiva, de
modo que a ela incumbe o transporte do passageiro em perfeitas
condições de segurança, de modo que deve indenizar pelas lesões
sofridas por ele durante a viagem.
Ambos os acidentes estão registrados em
boletins de ocorrência (fls. 19/20 e 22/23).
A prova oral produzida nos autos é
bastante convincente quanto à responsabilidade de ambos os
motoristas, prepostos da ré, empresa de transporte coletivo de
passageiros.
A testemunha Aparecida Buriola (fls. 597),
em depoimento bastante claro, elucidou o que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
“a depoente estava no mesmo ônibus da autora, em relação ao
primeiro acidente. Desceu primeiro que ela, e assim que ela desceu,
a depoente escutou as pessoas gritando para o motorista parar.
Quando a depoente olhou, ela já estava caída no chão, e uma parte
da saia dela enroscada na porta do ônibus, que estava com a porta
fechada ainda. Como o ônibus parou, a depoente foi embora e não
conversou nem com o motorista e nem com a autora. Não sabe se
ela se desequilibrou”.
Os depoimentos prestados pelo motorista e
pelo cobrador (fls. 593 e 595/596) devem ser recebidos com
reservas, diante da relação de emprego mantida com a empresa de
transportes.
Já a testemunha Adilson Eliseu (fls. 594)
nada soube dizer em relação aos acidentes.
Conforme assentado, no contrato de
transporte de passageiros a responsabilidade do transportador é
objetiva e, por isso, independe de aferição de culpa. O transportador
somente se exime da responsabilidade de reparar os danos se provar
o caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ônus de
que, no caso dos autos e à evidência, não logrou desincumbir-se,
sobretudo no que concerne à causa apontada, em um dos acidentes,
com o fato de a autora estar segurando carrinho de mão.
O fato de a vítima estar segurando carrinho
de mão ou não se encontrar a segurar em ponto de apoio em nada
interfere no comportamento do motorista que, na direção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
veículos de grande porte e de transporte de pessoas, sempre deve
atuar de forma defensiva e o menos brusca possível.
Descabe, assim, cogitar de eventual culpa
exclusiva da vítima (passageira que, em razão da colisão, sofreu
quedas no interior e no desembarque). Ainda que se cogite do fato
de autora estar fazendo uso de mochila e de carrinho de feira (no
primeiro acidente) e não estar segurando o balaústre do coletivo (no
segundo acidente), por óbvio que tais situações, em hipótese
alguma, acarretaria excludente de responsabilidade diante da
gravidade do acidente, para o qual em nada concorreu a vítima.
Em ambos os eventos, a causa do acidente
está intimamente ligada à forma como o coletivo estava sendo
conduzido.
Sendo, portanto, o caso de aplicação da
responsabilidade objetiva e ausente qualquer causa excludente,
especialmente culpa exclusiva da vítima, surge o dever de indenizar,
tal como bem reconhecido pela r.Sentença..
4) Quanto aos danos materiais, sob a forma
de pensionamento, correta a sentença ao reconhecer o direito à
percepção, em caráter vitalício, de modo a garantir um mínimo de
sobrevivência digna, com a contratação de profissional que possa
auxiliar a autora em suas atividades laborais, na medida em que está
inválida e necessita do uso de cadeira de rodas. O ponto foi bem
elucidado no julgamento dos aclaratórios, fls. 806 e, anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
na sentença, assim se pronunciou o Juízo a quo:
"Note-se que o perito judicial deixou claro
que a autora sofreu séria lesão na perna esquerda, e que passou
por tratamento cirúrgico, evoluindo com anquilose de joelho
(ausência de flexo extensão), hipertrofia muscular, diminuição da
forma
motora,
limitação
moderada
em
tornozelo,
algia,
locomovendo-se em cadeira de rodas”.
Não constitui óbice ao deferimento da
referida pensão o fato de a autora ser aposentada e auferir benefício
em tal rubrica do INSS, cediço que as obrigações possuem causas
distintas, de modo que a cumulação é perfeitamente possível,
conforme, aliás, jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:
“3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “o
benefício previdenciário é diverso e independente da indenização
por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens
distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela
Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a
qualquer benefício previdenciário que a vítima receba” (AgRg no
AgRg no REsp no 1.292.983/AL, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe de 07 de março de 2012).
Quanto ao valor da pensão, prevalece o
arbitrado na sentença, a saber, correspondente a um salário mínimo,
por se tratar de quantia razoável e proporcional ao danos que busca
reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
5) De outro lado, plenamente configurados
os danos morais.
Na lição de Maria Celina Bodin de
Moraes, quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade,
como a liberdade, a honra, a integridade física, a atividade
profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a
própria violação causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma
presunção hominis (“Danos à Pessoa Humana” uma leitura
civil-constitucional dos danos morais, Renovar, Rio de Janeiro,
2003, pp. 157/159).
O arbitramento do valor do dano à
integridade moral da pessoa é relegado ao prudente arbítrio do juiz,
que buscará atender às peculiaridades do caso concreto,
considerando certos fatos e circunstâncias que devem informar o
convencimento judicial.
A indenização, no caso em julgamento, foi
arbitrada em R$ 30.000,00 -- trinta mil reais--, valor que se reputa
adequado e proporcional, sobretudo em casos de lesão grave à
integridade física com reflexos importantes na autonomia.
6) Colhe-se, ademais, das razões recursais
da autora, que a sua irresignação também circunscreve-se ao
reconhecimento da autonomia da indenização por danos estéticos,
pleiteada na inicial e ao montante a ser arbitrado a esse título em seu
favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
A respeito do dano estético, sustenta ENEAS DE
OLIVEIRA MATOS, o seguinte:
Não se nega que o dano estético guarde semelhança
com o moral, mas têm eles peculiaridades (diferenças específicas) que os
distinguem perfeitamente. A noção de estética está visceralmente ligada ao
conceito de beleza. O belo, como definem os filósofos, é o que visto, agrada. A
ruptura da estética trará a sensação de feiura, com suas naturais
consequências:
desagrado,
incômodo,
repulsa.
Piedade,
compaixão,
diminuição, etc. [...] Os reflexos do dano moral atingem quase exclusivamente
a consciência, a mente, o sentir do lesado. O dano estético reflete-se no interior
do lesado, mas pode gerar possível reação de quem vê, de quem se depara com
aquele que perdeu a beleza da forma. O dano estético é estigma, mas física. O
moral é verdadeiro fantasma que persegue ou povoou a mente do lesado [...]
Um decorre da maculação da integridade estética da vítima lesionada de forma
irreparável, e o outro é consequência do sofrimento interno objetivo provocado
pelo ato ilícito [...] O que pode é, num mesmo evento, concorrerem lesões
distintas, geradas pela deformidade estética [...] Não se pode concordar que a
Constituição ao elencar a dignidade da pessoa humana como princípio norma
fundamental de nosso ordenamento, não acrescente nada à questão da
reparação dos causados à pessoa humana: pelo contrário, com esse
fundamento, deve-se interpretar a responsabilidade sempre no sentido de
promoção e melhor proteção da pessoa humana, o que só se consegue com a
orientação pela autonomia dos danos moral e estético. (Dano moral e
Dano Estético Ed. Renovar, Rio de janeiro, 2008 pags. 286, 291
e 297).
Nesse sentido, oportuno lembrar que se
encontra há muito sedimentado o entendimento segundo o qual “é
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano
moral”, conforme Súmula no 387 editada pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
Justiça.
No caso em exame, tem-se por incontroverso
que, além do sério abalo psicológico experimentado pela autora em
razão dos dois acidentes ocorridos nos trajetos do contrato de
transporte (ainda remanesce em cadeira de rodas devido às lesões
físicas suportadas), também se materializou dano estético passível
de indenização, pois, submetida à cirurgia, restaram cicatrizes (fotos
ilustrativas de fls. 75/76) e comprometimento (impotência) da mão
esquerda, além de limitação articular, hipotrofias muscular,
diminuição de força motora, causando deformidade à qual estará
permanentemente exposta.
Nesse cenário, imperioso o reconhecimento de
dano estético a influir na mensuração da indenização arbitrada pelo
Juízo a quo.
CLÓVIS BEVILACQUA já observara “é por
uma necessidade dos nossos meios humanos, sempre insuficientes e,
não raro, grosseiros, que o Direito se vê forçado a aceitar que se
computem em dinheiro o interesse de afeição e os outros interesses
morais” (“Código Civil Comentado”, Vol. I, p. 336).
Neste passo, tem-se que a mensuração do dano
deve contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva,
levando em conta, respectivamente, a repercussão dos transtornos
presumivelmente sofridos pelo autor e, de outra parte, sob a ótica do
desestímulo, a reprovabilidade da conduta da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
Leciona ANTONIO JEOVÁ SANTOS, em sua
obra “Dano Moral Indenizável”, Ed. RT, 4a Ed. p. 241:
“Se (...) advém dano à pessoa, em sua aptidão física, se
causa prejuízo estético acompanhado de perda de equilíbrio psicofísico, ao
lado do dano patrimonial alevanta-se o dano moral em toda a sua grandeza”.
A propósito, esclarece SÉRGIO CAVALIERI
FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes” (Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., São
Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
É certo, ainda, que o valor da indenização por
danos morais deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e
nem aquela que não exerça função reparadora.
Deve-se considerar, por fim, as condições
econômicas do ofensor e do ofendido, e os precedentes
jurisprudenciais em causas de mesma natureza.
Dessa forma, diante da repercussão do evento
danoso em ambas as rubricas (moral e estético), o grau de culpa do
agente e a situação econômica das partes, reputa-se razoável
arbitrar a indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por força
do reconhecimento do dano estético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
17
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
O valor total indenizatório (R$ 50.000,00), não
é ínfimo, tampouco excessivo, e se mostra em consonância com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade adequados para se
assegurar à lesada a mínima reparação.
7) Na lide secundária de regresso, diante da
comprovação de que a Seguradora está em processo de liquidação
extrajudicial, é o caso de suspender a incidência dos juros de mora
durante o período da liquidação extrajudicial, conforme o disposto
no art. 3o da Lei no 10.190/2001 combinado com o art. 18, alíneas 'a'
e 'd' da Lei no 6.024/1974:
Art. 3o. Às sociedades seguradoras de capitalização e às
entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2o e 15
do Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1o a 8o da Lei no 9.447, de
14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3o a 49 da Lei no 6.024, de 13
de março de 1974.”
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções
iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda,
não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (...)
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo.
Por outro lado, não cabe a condenação da
denunciada, que não resistiu e atuou ao lado da segurada, em sua linha
de defesa, nos encargos de sucumbência da lide de regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
18
Apelação Cível no 0007490-78.2011.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 25.965-RG.
entendimento já pacificado pela egrégia Corte Superior, conforme
bem demonstrado nas correspondentes razões recursais (fls. 743/744).
Em tal ponto, o recurso da litisdenunciada
fica provido.
Descabida,
contudo,
a
pretensão
de
incidência de cláusula especial de limitação indenitária sob a rubrica
de “Freada Brusca”, pois o caso dos autos não cuida de tal situação.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso da autora para reconhecer o dano estético e, no ponto,
acrescer à indenização do dano moral já fixada, o valor reparatório de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com preservação dos critérios de
atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença.
Dá-se parcial provimento ao recurso da
Seguradora para: a) suspender a incidência dos juros de mora
durante o período de liquidação extrajudicial, nos termos do artigo art.
3o da Lei no 10.190/2001, c.c. o art. 18, alíneas 'a' e 'd' da Lei no
6.024/1974; b) revogar, na lide secundária, a condenação da
denunciada nos encargos de sucumbência, tendo em vista a falta de
resistência.
Nega-se provimento ao recurso da ré.
EDGARD ROSA
Relator